Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (AGRAVANTE), PROFa DRa ZULEMA NETTO FIGUEIREDO (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO NO
WEBSITE
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRAZO EXÍGUO À APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE DA DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA – PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO VERIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

2.

Inexistindo previsão acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do agravado, não há como determinar a contratação daquele que não observou as normas previstas no Edital do concurso.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”
interposto por
LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN
contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000374-32.2022.8.11.0006,
indeferiu o pedido liminar
, nos seguintes termos (ID. 115681492 - Pág. 3/8):

“Vistos, etc.

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
ajuizado por
LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN
, em face da
DIRETORA DE UNIDADE REGIONALIZADA POLÍTICO, PEDAGÓGICO E FINANCEIRO - UNEMAT, PROFa DRa ZULEMA NETTO FIGUEIREDO
.

Em síntese, afirma o impetrante que logrou êxito no seletivo para contratação temporária de professor da educação superior, ocupando o 2o lugar para Professor de Ciências Sociais Aplicadas – Direito Privado, sendo o certame regido pelo Edital n. 034/2021 e Edital Complementar n. 06/2021.

Assevera que nenhum dos editais previa expressamente o prazo de 2 (dois) dias úteis previstos na convocação de celebração do contrato (Id. 74034081), sendo este prazo exíguo para cumprir com as determinações, uma vez que em 18/01 (último dia do prazo) tomou conhecimento de sua convocação, sendo prazo impossível de conseguir toda a documentação.

Afirma que tem enfrentado alta carga de trabalho que enfrentada em seu escritório, em virtude de que sua estagiária estaria afastada por suspeitas de COVID-19, e que em razão da suspeita de infecção, decidiu isolar-se para ver se apresentava algum sintoma em razão do contato e que seria inviável dirigir-se a agencia do Banco do Brasil para abrir a conta bancária exigida, evitando assim, o contato com outras pessoas em ambiente fechado.

Aduz ainda o impetrante que tentou protocolar os documentos por meio eletrônico, mas não obteve sucesso, visto que o edital não previa tal possibilidade, então, em
“19/01/2022, decidiu ir até o Setor de Supervisão de Recursos Humanos para apresentar um requerimento de prorrogação de prazo para apresentação da documentação para contratação e juntar os documentos da justificativa (requerimento anexo 05 – 19/01/2022); Juntou todos os documentos obrigatórios, exceto o comprovante da criação da Conta Corrente ou Salário do Banco do Brasil e Exame Admissional, sendo que, estes foram devidamente entregues no dia 20/01/2022(...).

Por fim, afirma que no mesmo dia, 20/01/2022 obteve resposta por meio de seu e-mail, enviado pela impetrada, ocasião em que fora indeferido seu pedido, sob o argumento de que o edital é lei entre as partes e que seu pedido era intempestivo.

Assim, irresignado com o posicionamento da impetrada, dentre outros pedidos requer pela concessão de medida liminar nos seguintes termos:

“(...). Seja deferida LIMINAR vindicada para SUSPENDER a decisão de indeferimento do pedido de prorrogação de apresentação de documentos (Ofício no 013 – CAC/FACISA), DETERMINANDO à Autoridade Coatora que convalide os documentos e exames admissionais já apresentados, dando imediata sequência aos atos de contratação e posse do impetrante para o Cargo Temporário de Professor de Direito Privado, do Curso de Direito da Faculdade de Ciência Sociais Aplicadas, da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Cáceres/MT.”

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Para a concessão da tutela de urgência almejada, necessário se faz a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015, quais sejam,
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Ainda, conforme disposição do art. 1o, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, o Mandado de Segurança será instrumento eficaz para a proteção de direito líquido e certo, sempre que houver violação ou justo receio de sofrê-la por parte de alguma autoridade.

Nos autos, pretende o impetrante em sede de tutela de urgência que lhe seja concedida liminar a fim de que seja suspensa a decisão de indeferimento da prorrogação do prazo pela instituição de ensino superior (UNEMAT), que seja a instituição de ensino compelida a convalidar os documentos já enviados e que seja convocado a tomar posse no cargo.

Nesta fase preliminar, e sem prejuízo de melhor análise por ocasião da sentença, notadamente após a resposta da Impetrada, o juízo conclui da ausência dos requisitos para a concessão da liminar.

É pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo da Administração Pública pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à legalidade de seus atos, não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios escolhidos pelo poder público. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ARREDONDAMENTO DE NOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que a análise do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, restringe-se ao exame da legalidade e vinculação às disposições editalícias, não podendo reexaminar critérios usados pelo examinador na formulação de questões, correção e atribuição das notas em provas de concurso público, salvo flagrante ilegalidade.
(...) (STJ – AgRg: 25849 ES 2007/0289008-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2015” (grifei)

Consta dos autos que o certame público é regido pelo Edital n. 034/2021 - UNEMAT (Id. 74034087), vinculando tanto a instituição de ensino quanto os interessados.

No vertente caso, alega o impetrante que além do exíguo prazo para apresentação dos documentos e que não estava este de descrito de forma expressa no edital, não houve a devida publicidade da convocação, tanto que apenas tomou ciência desta no último dia e que caso furtuito não pôde cumprir com o envio da documentação, bem como abertura da conta bancária no prazo previsto que, contudo, encaminhou toda a documentação posteriormente.

O “item 1.7” do Edital n. 034/2021-UNEMAT (Id. 74034087) diz expressamente que é de responsabilidade do candidato acompanhar os editais complementares do certame, comunicados e anexos, sendo estes publicados no endereço eletrônico descrito no próprio Edital. Vejamos:

1.3. Todo edital ou comunicado que tratar deste Processo de Seleção Simplificado será divulgado no endereço eletrônico https://unemat.br/site/recrutamento (Professores - modalidade presencial) conforme cronograma que consta no item 6.

(...)

1.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todas as condições estabelecidas neste edital, seus Anexos, Editais específicos e comunicados referentes ao Processo Seletivo Simplificado, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção dessas informações.

Segundo consta da própria descrição da petição inicial, o Impetrante reconhece que tomou conhecimento do comunicado de convocação,

constando o nome dos aprovados, bem como o prazo para apresentação dos documentos, tendo sido publicado no site da UNEMAT (Id. 74034070 – pág. 03):

“Adiante, em 14 de janeiro de 2022 (sexta-feira) foi publicada a
Convocação coletiva no 001 (anexo 07 – somente publicada no site da Unemat),
convocando alguns classificados para apresentar documentos no período de
2 (dois) dias
úteis após a publicação, qual seja, 17 e 18 de janeiro de 2022(...).”

Desta forma, em que pese o argumento do impetrante de que não fora comunicado via e-mail, ou que a classificação não consta em diário oficial, tenho que tal argumentação não deve prosperar, visto que o edital é claro ao dispor sobre o endereço eletrônico de publicação dos comunicados e demais documentos, sendo responsabilidade exclusiva do participante acompanhar tais publicações, uma vez que ao se submeter ao certame, o candidato concordou com todos os termos e condições. Eis o que consta do edital: “1.6. O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na ÍNTEGRA, as normas contidas" neste Edital e nos Editais Complementares.”

Este juízo não desconhece a existência de decisões judiciais declarando a nulidade de convocações realizadas pelo diário oficial, porém, os casos retratados dizem respeito à concursos realizados com prazo considerável entre a publicação do resultado e a

convocação de posse, situação diversa nestes autos, por tratar de teste seletivo realizado no final de 2021, e como é sabido, geralmente às convocações são realizadas no início do ano letivo.

Ainda, o Impetrante discorre em sua inicial que por motivos temor em razão da suspeita de contaminação de sua estagiária/assistente, aliado a sobrecarga de trabalho “não teve tempo ou cabeça para pensar em outras coisas, a não ser resolver as coisas relativas ao trabalho”. Ocorre que a situação vivencida e narrada, inclusive embasada em prova documental médica, fora apresentada apenas após escoado o prazo para a apresentação dos documentos para a contratação (dia 19/01/2022 (Id. 74034078), o que deve, por ora e nesta fase, ser reputado como precluso para o efeito de obstar o prazo, e possibilitar a apresentação dos documentos posteriormente.

Deste modo, entendo que não se resta demonstrado violação de direito do impetrante pela autoridade impetrada, tampouco se restam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, visto que as regras do Edital foram cumpridas pela UNEMAT, todavia, não se atentou a impetrante às publicações realizadas no portal da instituição de ensino, sendo o acompanhamento de sua incumbência, como descrito no próprio Edital n. 034/2021-UNEMAT, sendo este lei entre as partes. Assim, o indeferimento da liminar é medida impositiva.

É como decido!

Isso posto, num juízo preliminar, e uma vez que não evidenciado o direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
e ausentes os requisitos para do pleito liminar,
indefiro a tutela antecipada de urgência
, nos termos do art. 300, do CPC/2015.” (grifo nosso)

O impetrante/agravante circunstancia que o processo seletivo visava apenas a formação de “cadastro de reservas”, destacando que o Edital n.o 034/2021-UNEMAT não fixou qualquer prazo para a entrega de documentos e/ou à contratação, ressaltando que
“(...)o prazo exíguo de 2 (dois) dias úteis para apresentação de documentos, criado UNILATERALMENTE pela comissão organizadora do seletivo não é ‘lei do concurso ou seletivo’, não sendo razoável ou mesmo proporcional, ante a situação pandêmica que vivemos”
(
sic
– ID. 115681491 - Pág. 13).

Nesse sentido, sustenta que o prazo manifestamente exíguo fixado à apresentação da documentação exigida pelo edital à contratação afronta e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao passo que impediu que
“(...)o Agravante tivesse tempo suficiente para preparar e apresentar os documentos exigidos, ainda mais quando vivia em seu ambiente de trabalho problemas relacionados a pandemia do COVID-19, na qual a sua estagiária/assistente e sua família apresentavam sintomas, fato que o deixou sobrecarregado no dia 17 e 18, além de obrigar o isolamento visando evitar a propagação de uma possível transmissão do vírus”
(
sic
– ID. 115681491 - Pág. 13/14).

Pontua que
“(...)o Juízo
a quo
apenas se furtou a dizer que o requerimento de prorrogação estava precluso, sem observar que o prazo disponibilizado de 2 (dois) dias úteis é extremamente exíguo ante a uma convocação que é somente publicada no sítio oficial do ente, de um seletivo sem vagas imediatas e ainda com problemas sanitários aumentando a cada dia que impedem a regular fruição da vida pessoal e profissional das pessoas”
(
sic
– ID. 115681491 - Pág. 15).

Afirma, em outra frente, que a publicação das convocações dos candidatos apenas no site da Instituição de Ensino caracteriza violação ao princípio da publicidade, sendo necessário, no mínimo, a publicação via Diário Oficial, visando proporcionar transparência e publicidade nos atos administrativos.

Assevera que
“(...) não há obstáculo algum na convocação pessoal dos candidatos via e-mail ou outro meio de comunicação pessoal. Deveras, não pode a Administração Pública exigir que o candidato, classificado em seletivo público de cadastro reserva, proceda á leitura sistemática (todos os dias) do site do órgão responsável por prazo indeterminado para verificar se foi convocado”
(
sic
– ID. 115681491 - Pág. 20).

Ao final, diz que
“(...) a demora na concessão da tutela recursal importa em notórios prejuízos de ordem material e processual a parte impetrante (
periculum in mora
), notadamente porque lhe foi tolhido o direito a contratação em processo seletivo do qual concorreu com vários outros candidatos, ficando em 2o lugar, e, mesmo assim, em virtude de uma prazo extremamente exíguo e problemas relacionados a pandemia, bem como falta de convocação através de meios eficazes (Diário Oficial “principalmente”, E-mail ou Telefone), não pôde entregar os documentos admissionais, sendo seu pleito de prorrogação de prazo indeferido”
(
sic
– ID. 115681491 - Pág. 22), somado ao fato de que já houve a convocação do próximo classificado.

Pautado nesses fundamentos, postula o deferimento da tutela antecipada recursal,
“a fim de reformar a decisão do juízo a quo, para que seja deferida LIMINAR vindicada para SUSPENDER a decisão de indeferimento do pedido de prorrogação de apresentação de documentos (Ofício no 013 – CAC/FACISA), DETERMINANDO à Autoridade Coatora que convalide os documentos e exames admissionais já apresentados, dando imediata sequência aos atos de contratação e posse do Agravante no Cargo Temporário de Professor de Direito Privado, do Curso de Direito da Faculdade de Ciência Sociais Aplicadas, da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Cáceres/MT.”

No mérito, roga pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão vergastada, convertendo o pleito antecipatório em definitivo.

O pedido liminar foi
deferido
para determinar a suspensão da decisão de indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para apresentação dos documentos exigidos para contratação, bem como para determinar que a autoridade coatora proceda com a análise dos documentos apresentados pelo impetrante, dando prosseguimento na sua contratação (ID. 115945998).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 119290951).

Na petição de ID. 119400991, a parte agravante informou o descumprimento da decisão judicial e requereu a determinação do imediato cumprimento, bem como, a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento (ID. 124201574)
.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN

interpôs este
agravo de instrumento
contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000374-32.2022.8.11.0006,
indeferiu o pedido liminar
por ele formulado

para que fosse determinada a suspensão da decisão administrativa de indeferimento do requerimento de prorrogação do prazo para apresentação de documentos, bem como na determinação para que a autoridade coatora convalide os documentos e exames admissionais apresentados pelo impetrante, dando imediata sequência aos atos de contratação deste para o cargo temporário de Professor de Direito Privado.

Inicialmente, ressalva-se que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, sendo que, na hipótese dos autos, o mérito recursal circunscreve ao exame do preenchimento ou não dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar em sede de MS.

Registra-se, ainda, que, como é de notório conhecimento, em se tratando de ações relacionadas aos demais Poderes (Legislativo e Executivo), a intervenção do Poder Judiciário somente é admitida em situações excepcionais de flagrante violação dos direitos fundamentais, sob pena de ofensa ao postulado da separação dos poderes (art. 2°, CF).

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito alegado, a pretensão autoral está fundamentada na alegação de que o ato acoimado de ilegal estaria materializado no indeferimento do pedido de prorrogação de apresentação dos documentos para contratação, datado de 20.01.2022, cujo teor transcrevo (ID. 115681492 - Pág. 30/32):

“(...) Pois bem. Diante do contexto apresentado, informamos que o Edital é claro e límpido quanto as regras e responsabilidade de divulgação e acompanhamento de todo o certame. Ao se inscrever no Edital o candidato acata na íntegra as normas contidas no instrumento. O pedido interposto por V. Sa. é totalmente digno e relevante diante do atual momento que vivenciamos, porém é intempestivo e, portanto, precluso.

Refuta-se totalmente a alegação apresentada por V.Sa. quanto a falta de e-mail ou canal para contato com a FACISA no momento da convocação, uma vez que tal previsão já fora prevista no item 1.10 do Edital, sendo a convocação, parte integrante ao Edital. Como se não bastasse, no rodapé da convocação consta, novamente, o e-mail e telefone da FACISA.

Frisamos que não é uma questão de bom senso ou de razoabilidade, pois no dia 19 de Janeiro de 2022, por volta das 13h, o candidato classificado em 4o lugar entrou em contato por telefone para saber se todos os candidatos convocados para a área de Direito Privado atenderam à convocação e, na oportunidade, foi-lhe informado que uma vaga não teve a convocação atendida e que foi solicitada a convocação do próximo classificado. Dessa forma, gerou-se a expectativa do direito.

Cabe ainda esclarecer que a UNEMAT dispõe de autonomia Universitária prevista estatutariamente para a liberdade da gestão pedagógica, bem como para elaboração dos Editais dos certames seletivos, que passam também pelo crivo, aprovação, análise e julgamento pela Controladoria Geral do Estado por Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, visando não ferir o direito do próximo candidato, em respeito aos princípios gerais que regem a Administração Pública, considerando as regras contidas em Edital e o fato do requerimento ter sido
protocolado de forma intempestiva
a Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas manifesta-se pelo
INDEFERIMENTO
do pedido de prorrogação do prazo de apresentação dos documentos em razão do isolamento e informa que já procedeu com a convocação do próximo classificado, aguardando apenas a publicação no site pela Pró-Reitora de Administração.
” (grifo nosso)

Da análise do “Edital de Processo Simplificado para contratação temporária de professores da educação superior” (Edital n.o 034/2021 – UNEMAT), mais precisamente no item “1.7”, observa-se que é de responsabilidade do candidato acompanhar os editais complementares do certame, comunicados e anexos, sendo estes publicados no endereço eletrônico descrito no próprio Edital,
in verbis:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

(...)

1.3. Todo edital ou comunicado que tratar deste Processo de Seleção Simplificado será divulgado no endereço eletrônico https://unemat.br/site/recrutamento (Professores - modalidade presencial) conforme cronograma que consta no item 6.

(...)

1.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todas as condições estabelecidas neste edital, seus Anexos, Editais específicos e comunicados referentes ao Processo Seletivo Simplificado, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção dessas informações.

8. DOS CANDIDATOS APROVADOS E DO CADASTRO DE RESERVA

8.1. Por se tratar de Edital para criação de cadastro de reserva não haverá candidato aprovado no resultado final.

8.2. Os candidatos CLASSIFICADOS poderão ser convocados, e deverão atender à solicitação de documentos bem como seguir os procedimentos dispostos no ATO DE CONVOCAÇÃO, munidos da relação de documentos disponível na aba “Orientações aos candidatos - Professor” no endereço eletrônico

https://unemat.br/site/recrutamento/orienta%C3%A7%C3%B5es-aos-candidatos---docentes
.

8.3. Os candidatos classificados para as vagas destinadas à formação de cadastro de reserva poderão ser convocados mediante surgimento de comprovada necessidade pela Coordenação de Curso.

8.4. Os candidatos classificados serão mantidos em cadastro reserva durante o prazo de validade do Processo Seletivo.

8.5. O não comparecimento do candidato para assinatura do contrato no prazo estabelecido para apresentação acarretará a inserção de seu nome no final da lista de classificados no respectivo Processo Seletivo, com a consequente convocação do próximo classificado, se houver.

8.6. Havendo surgimento de vaga, ou não tendo aprovados/classificados ou inscritos para área ofertada no

seletivo, os candidatos remanescentes poderão ser convocados e contratados para área diversa daquela para a

qual se inscreveu, dentro da Grande Área, respeitando as áreas afins e mediante avaliação do diploma do

candidato pelo Colegiado de Curso.

8.7. Caso exista candidato remanescente este poderá ser convocado para assumir vaga em
campus
diverso do qual concorreu a vaga

8.8. Os candidatos realocados para o final da lista poderão ser reconvocados, à critério da Administração, para contratação mediante surgimento de vaga, comprovada a necessidade pela Coordenação de curso, se não houver candidatos remanescentes na mesma área em editais vigentes.

8.10. As convocações dos candidatos serão publicadas no site da UNEMAT. Os candidatos deverão acompanhar continuamente as publicações.
(grifo nosso)

Ademais, consta do ato de “Convocação para celebração de contrato” (ID. 115681492 - Pág. 39) que:

“A Universidade do Estado de Mato Grosso –
Campus
Universitário de Cáceres, neste ato

representada pela Diretora da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, vem a público convocar o(s) candidato(s) classificado(s) no Edital de
Processo Seletivo Simplificado n° 034/2021-UNEMAT,
cujo(s) nome(s) segue(m) abaixo.

Os candidatos convocados deverão
comparecer à Supervisão de Recursos Humanos
, entre o horário de 13 h e 17 h;
no prazo de 02 (dois) dias úteis
a partir da divulgação desta convocação no site da UNEMAT para apresentação dos documentos necessários para contratação por tempo determinado.

A relação de documentos pode ser obtida através do link
https://unemat.br/site/recrutamento/orientaçoes-aos-candidatos---docentes

O não comparecimento no prazo estipulado implicará a inserção do nome do candidato no final da lista de classificados no Processo Seletivo em comento, com a consequente convocação do próximo candidato classificado.” (destaques no original)

Vê-se, pois, que, conforme o “Edital Complementar no 06/2021” (ID. 115681492 - Pág. 42), divulgado, no site da IES, no dia 16.12.2021, o impetrante, ora agravante, classificou-se em 2o (segundo) lugar para o cadastro de reserva da vaga de professor das Ciências Sociais Aplicadas – Direito Privado, e, no dia 14.01.2022, por meio do ato de convocação publicado, novamente, no site da instituição, foi convocado para apresentar os documentos listados no edital como necessários à contratação, não se podendo falar, portanto, que, entre a data da ciência da aprovação e da convocação à contratação, decorreu lapso temporal considerável ou

anômalo para situações semelhantes, nada que, a princípio, pudesse mitigar o dever do candidato de

acompanhar a divulgação dos comunicados referentes ao processo seletivo simplificado.

Assim, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, em cognição inicial, não soa convincente, não a ponto de prontamente caracterizar a probabilidade do direito invocado pelo impetrante/agravante, a assertiva de que o ato da autoridade impetrada é revestido de patente ilegalidade, porquanto, como visto, o que se tem nos autos, ao menos neste momento, é que o impetrante não apresentou, dentro do prazo previsto na convocação, a documentação exigida no edital do concurso a que se submeteu.

Nesse sentido, observa-se que o requerimento de prorrogação do prazo foi protocolado no RH do Campus Universitário Jane Vanini, no dia 19.01.2022, às 15h05min, isto é, foi apresentada de forma intempestiva.

Fosse pouco, o próprio agravante confessa que
“(...) só em 18/01 (último dia do prazo) tomou conhecimento de sua convocação no seletivo, pelo que não dava tempo de correr atrás de toda a documentação para apresentar tudo em ordem”
(
sic
– ID. 115681491 - Pág. 7).

Ressalta-se, em reforço ao consignado na decisão agravada, que,
“nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade”
(
ex vi
, RMS n. 49.887/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 06/03/2017).

Dessa forma, o impetrante, na condição de candidato, estava ciente, desde quando se inscreveu no processo seletivo, de que se sujeitaria a todas as regras estabelecidas no edital, ou seja, da necessidade de acompanhar continuamente as publicações no site da UNEMAT.

Por conseguinte, à alegação da necessidade de convocação pessoal para a apresentação dos documentos certamente não se presta a formar um juízo positivo quanto ao
fumus boni iuris
, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame (AgInt no RMS n. 54.381/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018), o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Nesse sentido, convém reafirmar que o tempo decorrido no caso dos autos entre a divulgação do resultado final do processo seletivo simplificado e o ato de convocação do agravante não é longo o bastante para afrontar o princípio da razoabilidade e impor a convocação pessoal, posto que inferior a 01 (um) mês, sendo, desse modo, legítima a divulgação dos atos do certame pelo sítio de instituição de ensino superior.

A propósito:

“(...)
1.É legítima a regra de edital que prevê a divulgação dos atos de concurso público somente por meio do Diário Oficial e de sítio institucional da internet, não havendo se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da publicidade pela falta de convocação pessoal do candidato, salvo quando tiver transcorrido grande lapso temporal entre suas diversas fases ou entre a homologação do certame e a convocação para nomeação/posse
.
(AgInt no RMS 42.867/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. P/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 22/05/2018, DJe 13/06/2018; AgRg no RMS 38.667/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 10/03/2015, DJe 18/03/2015). (...)(AMS 1001761-95.2020.4.01.3100, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 19/03/2021).

Além de tudo,
a priori
, revela-se, no mínimo, açodada e incompatível com o momento processual estabelecer a conclusão de que o prazo de 02 (dois) dias úteis para a apresentação dos documentos viola o princípio da razoabilidade e da isonomia, e, por isso, merece ser revisto e modificado pelo Poder Judiciário, mormente ao se considerar que, da atenta leitura do edital do processo seletivo, os candidatos já sabiam, de antemão, quais eram os documentos necessários para a contratação para a vaga de professor quando da eventual convocação (item 8.2).

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE NA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO — CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO — NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CERTAME — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CONSEQUÊNCIA — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.
Não constitui ato ilegal ou abusivo a eliminação de candidato que não apresenta documento exigido para contratação temporária, no prazo estabelecido no edital do certame.
Segurança indeferida. (N.U 1007035-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão,
é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido.

(RMS n. 45.901/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 19/12/2019) (grifo nosso)

Ademais, não pode olvidar da pertinente ponderação realizada no parecer editado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que
“o acolhimento da pretensão do agravante implicaria conferir a um candidato que não respeitou as regras expressas do Edital, uma segunda oportunidade para cumpri-las, já que na primeira oportunidade não portava a documentação exigida, previsto no Edital, criando-se um benefício não estendido aos demais candidatos, assim violando, de forma flagrante, o princípio da isonomia (art. 37,
caput
, da Constituição da República) e que há de reger o procedimento seletivo”
(ID. 124201574).

Diante desse panorama fático, considerando que não se verifica elementos suficientes a evidenciar a alegada violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e publicidade, e, assim, autorizar prontamente, de forma excepcional, a intervenção do Poder Judiciário, merece ser confirmada a conclusão da decisão agravada pelo indeferimento do pleito liminar, pois, pairando dúvidas sobre a probabilidade do direito alegado, ao menos em sede de cognição não exauriente, falece um dos requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023